Tribunal: TJMT
Processo: 0006743-11.2009.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006743-11.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), LUAR TURISMO E TRANSPORTES LTDA (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO COM BASE EM TERMO DE COOPERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE – DÉBITO NÃO ATUALIZADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SUPRESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933 caput, do CPC ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sorriso
em face da sentença que extinguiu o feito executivo proposto contra a empresa
Luar Turismo eTransportes Ltda.
sem apreciação do mérito, e razão do Termo de Cooperação Técnica n.o 01/2023, firmado entre o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, O Município de Sorriso/MT e a Procuradoria-Geral do Município, o Procurador-Geraldo Município.

Em suas razões, alega o Município que não poderia o feito ter sido extinto como o fora, uma vez que o juízo de origem não possibilitou a manifestação prévia do Município, na qualidade de exequente, antes da extinção do

processo (nem para atualizar o valor do débito), e que da forma como fora proferida a sentença, houve violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim como o devido processo legal.

Além disso, disse que também foram violados diversos outros princípios, tais como da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual, bem como da decisão não surpresa.

Requer, portanto, o provimento do recurso, para determinar o prosseguimento do feito executivo.

Não houve Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A hipótese é de extinção do feito executivo, com fundamento na alínea a do item 2.2 do Termo de Cooperação Técnica n.o 01/2023, firmado entre o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, O Município de Sorriso/MT e a Procuradoria-Geral do Município, que prevê que
o Procurador-Geral do Município requererá a desistência das execuções fiscais cujo valor atualizado do débito for inferior a R$ 10.001,00 (dez mil e um reais),
valor este atualizado anualmente pela taxa Selic (Débito de Natureza Tributária) ou índice IPCA-E (Débito de Natureza Não Tributária)

O Município apelante alega, em síntese, que não requereu a desistência, tampouco teria sido intimado para proceder com a atualização do débito, o que, além de violar o princípio do contraditório e da ampla defesa, viola o princípio da vedação da decisão surpresa.

Razão assiste ao Município, eis que o Juiz extinguiu o feito de ofício e não houve sequer demonstração de que o cálculo do débito atualizado não ultrapassaria aquele previsto no termo de cooperação, bem como se estariam presentes as demais condições impostas no termo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado.
O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". 3.
Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. 4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1o/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021) (destaquei)

Outrossim, conforme ponderado pelo Município Recorrente, o processo já havia voltado há pouco tempo do Tribunal de Justiça, determinando o prosseguimento da execução.

Assim, malgrado possa o feito se enquadrar nas condições do termo de cooperação, para ser extinto, deve ser respeitado, além do disposto no termo, o princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, a vedação da decisão surpresa.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para cassar a sentença, determinando, por conseguinte o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024